Tribunal: TJMT
Processo: 1013026-07.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1013026-07.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALEXANDRE AUGUSTO DE BARROS SILVA - CPF: 854.507.237-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO ANDRADE BORGES - CPF: 067.371.511-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1013026-07.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: FABIO MOREIRA PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – PROCESSO CRIMINAL – ADVOGADO QUE DEIXA DE COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – ABANDONO INDIRETO – MULTA PECUNIÁRIA – ART. 265 DO CPP – CABIMENTO – ORDEM DENEGADA .

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o não comparecimento de advogado a audiência sem apresentar prévia ou posterior justificativa plausível para sua ausência, pode ser qualificado como abandono de causa que autoriza a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP”
(STJ, AgRg no RMS 55.414/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1013026-07.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: Dr. Fábio Moreira Pereira, em causa própria

IMPETRADO: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de

Rondonópolis

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Mandado de Segurança impetrado por Fábio Moreira Pereira, advogado em causa própria, visando atacar a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que lhe impôs a multa equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, por abandono da causa em que defende os interesses do réu, Alexandre Augusto de Barros Silva, na ação penal a que responde pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Sustenta que: a) o impetrante, advogado constituído nos autos, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, designada para 18-6-2019, por motivo alheio a sua vontade; b) o réu, a quem representa, não foi intimado pessoalmente para comparecer à mesma audiência; c) em razão do não comparecimento do impetrante, o Juiz da causa lhe aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos vigentes; d) apensar de ter, na sequência, requerido a
“dispensa da defesa, pois o réu não foi intimado pessoalmente”
, a justificativa não foi aceita pelo magistrado; e) o art. 265 do CPP é inaplicável à espécie, pois não houve o abandono do processo.

Ao final, pede a concessão da tutela antecipada para a suspensão da exigibilidade da multa e, no mérito, o seu cancelamento em definitivo.

A tutela antecipada foi concedida (ID 14407969).

O Juiz da causa prestou informações (ID 15585979).

A Procuradoria de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Wesley Sanches Lacerda, Promotor de Justiça Designado, opina pela concessão parcial da ordem com a redução da multa aplicada para o montante de 1 (um) salário mínimo (ID 16642468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1013026-07.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O impetrante se insurge contra a aplicação da multa penalizadora, fixada no montante equivalente a
5 (cinco) salários mínimos
, imposta a ele pelo Juiz da causa por não ter comparecido à audiência de instrução designada.

Consigno a motivação exarada na decisão combatida (ID 13732460):

“Considerando a ausência da defesa, resta impossibilitada a realização do ato,
razão pela qual condeno o causídico, por sua desídia e pelo desrespeito às testemunhas que compareceram
, em multa de 05 salários mínimos,
posto que ESTE ABANDONO é ato atentatório a dignidade da justiça
. Para a continuidade, designo o dia 03 de setembro de 2019, às 15h00min. Saem os presentes intimados, inclusive as testemunhas. Intimem-se a defesa para comparecer ao ato, via DJE, bem como para o pagamento da multa em 05 dias, sob pena de inscrição no cadastro de maus devedores. Não havendo o pagamento, expeça-se a certidão de protesto. Considerando, por fim, a certidão de fls. 127, promova-se a intimação do réu por hora certa, restando advertida a defesa que pode ser decretada a prisão do acusado no caso de se entender que o mesmo está tentado prejudicar a lide” (grifei).

A imposição da multa deu-se no próprio termo da audiência a que deixou de comparecer o impetrante, ao argumento, posteriormente justificado, de que sua ausência deu-se à falta de intimação do réu para o ato, cujas alegações foram desacolhidas, e mantida a pena processual.

Tendo a multa processual caráter punitivo, por inobservância do prévio contraditório, suspendi, em liminar, a exigibilidade do pagamento dela.

Ao prestar informações, o Juiz da causa objetou que a multa fixada em desfavor do causídico teve como fator determinante a prática de
ato atentatório à dignidade da justiça
, porque, apesar de ter tido, com “bastante antecedência”, ciência da data designada para a audiência, a ela não compareceu, agindo, assim, com desrespeito às duas testemunhas que se fizeram presentes, além da
“manifesta intenção de protelar a lide”
.

Fato é que nenhum dispositivo legal foi indicado, na decisão atacada, como supedâneo para a aplicação da multa penalizante, tendo o magistrado consignado, expressamente, que o ABANDONO é ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.

Malgrado ter entendido, na oportunidade da concessão da liminar, que a falta a um ato processual não configura o abandono do processo descrito na norma do art. 265 do CPP, nesta senda refluo desse entendimento.

Ao repensar sobre a natureza da sanção aplicada – que a meu viso é processual e não administrativa – devo acompanhar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, mesmo antes do julgamento da ADI 4.398, entende não apenas pela constitucionalidade do referido dispositivo do estatuto processual, como também que, sua incidência imediata não implica ofensa ao contraditório ou à ampla defesa,

máxime diante da possibilidade de a parte interessada lançar mão de recurso próprio ou manejar o mandado de segurança, como fez o impetrante.

Sobre esse ponto, consigno o aresto extraído da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. ART. 265, CAPUT, DO CPP. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO PLENAMENTE MOTIVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.

1. Intimado para comparecer à audiência de interrogação do acusado, deixou o patrono de fazê-lo, sem justo motivo, comprometendo o bom andamento do processo e a ampla defesa do réu, impondo, assim, a aplicação da penalidade de multa prevista no art. 265, caput, do CPP.

2.
Não se vislumbra inconstitucionalidade do art. 265, caput, do CPP, ou ofensa aos princípios do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em se tratando de sanção de natureza processual, incluindo-se na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, sendo exercidos a ampla defesa e o contraditório através da possibilidade de impugnar a decisão atacada por pedido de reconsideração ou mandado de segurança
.

3. Evidenciada a ausência de ofensa a direito líquido e certo do advogado, ora recorrente, refoge à via mandamental determinar a suspensão da multa arbitrada.

4. Recurso Ordinário a que se nega provimento (RMS 31.966/PR, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 18/05/2011).

Outrossim, depois de me debruçar sobre a questão e melhor refletir sobre as implicações e consequências para o processo de condutas antiéticas e abusivas, sejam elas perpetradas pelas partes ou por seus procuradores, estou convencido de que,
in casu
, houve a prática de ato atentatório à administração da Justiça, a reclamar a imposição da penalidade prevista no art. 265 do CPP.

Esmiuçando o desenrolar dos fatos processuais, verifico que o réu – que responde pelo crime de
tentativa de homicídio
– , é Policial Militar e teve seu endereço indicado nos autos, bem como o local de sua lotação (ID 13724498).

Citado, apresentou defesa preliminar por meio do advogado contratado, ora impetrante (ID 13732455 e ID 13724498).

Designada a audiência de instrução e julgamento para 18 de junho de 2019 (ID 13732455, p. 3), foi expedido mandado de intimação do réu (ID 137332455, p. 4).

Depois de três diligências frustradas, o réu da ação penal não foi intimado para o comparecimento à audiência, tendo a sra. Oficiala certificado, em17-5-2019 (ID 13732460 e ID 13732460, p. 8):

“Certifico que não foi possível proceder a intimação do requerido, Alexandre de Barros Silva, em razão de diligenciar por mais de três vezes ao endereço: Rua Portugal, Q-11, C-12, Jardim Europa, inclusive em horários distintos, no finalzinho da tarde, mas não logrei êxito em encontrá-lo, estando a casa fechada, porém percebe-se que existe morador na casa, em razão que no quintal tem criação de coelhos”.

O procurador do réu, ora impetrante, tomou ciência da audiência aprazada por meio de intimação eletrônica (ID 13732455, p. 11), contudo, objetou que deixou de comparecer porque estava ciente de que seu cliente não havia sido intimado.

Certo é que, constituindo o interrogatório ato de defesa, o réu deve ser convidado a participar da audiência designada também para essa finalidade. A falta de intimação pode redundar em prejuízos à defesa, por restrição ao direito de defesa.

Todavia, pratica ato processual ímprobo o acusado que, intencionalmente, procura frustrar a realização de audiência de instrução e julgamento, evitando ou escondendo-se da intimação. Parece ter sido essa a intenção do constituinte do impetrante.

O comportamento renitente do réu foi, de certo modo, reforçado pela complacência do impetrante, que tampouco compareceu à audiência para alegar a nulidade, iniciativa que, por certo, denotaria a boa fé processual.

Fato é que a ausência de intimação do réu – e aqui não se discute se ele se furtou dolosamente à comunicação – foi ardil para provocar a designação de nova audiência e, assim, retardar o procedimento.

Há muito se discute um meio de coibir a prática dolosa no processo, vale dizer, a prática de ato que tenha por objetivo prejudicar o desenvolvimento da atividade jurisdicional ou a parte adversa.

Especificamente no processo criminal, a repressão ao ato abusivo e a tutela da dignidade da justiça tem sido objeto de grande preocupação diante da deficiência de mecanismos processuais de repressão e punição a este tipo de conduta, ao menos na legislação específica.

Nessa ordem de ideias, a norma contida no art. 265 do CPP – que trata da pena de multa imposta em caso de abandono do processo pelo advogado de defesa – tem sido utilizada com amplitude maior do que aquela pretendida pelo legislador.

A recorrência nas lides forenses de atos praticados por advogados, com franca intenção de protelar o andamento processual e, com isso, retardar a provável condenação, resultou em uma interpretação mais elástica do mencionado dispositivo, notadamente ao conceito de “
abandono
”.

No julgamento do RMS 51.511/SP, de relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, em função da imposição da pena prevista no art. 265 do CPP ao Defensor Público que abandonou a sessão do júri, a Sexta Turma concluiu que a atitude do advogado público não configurou o abandono da causa, por isso, anulou a multa imposta pelo Juiz de primeiro grau.

O Min. Rogério Schietti Cruz, em seu voto dissonante, pontuou que a atitude do Defensor, de abandonar o Tribunal do Júri, constitui afronta à dignidade da Justiça e que, por isso, a multa deveria ser mantida.

Das razões de seu voto, registro o seguinte fragmento:

“Uma atitude como a relatada no presente RMS, a meu ver, é, no mínimo, infantil, mas é também desrespeitosa. Desrespeitosa às pessoas que estão participando do julgamento, aos jurados, ao próprio acusado, mas desrespeitosa, acima de tudo, com a Justiça. A Justiça brasileira, em que pesem todas as críticas, não poderia, realmente, permitir esse tipo de situação. Em outros países, posso assegurar que, por algo muito menor do que isso, o advogado, o defensor ou o promotor sairia preso, algemado da audiência, por prática de desacato à Corte
(contempt of court
).

O juiz agiu, na espécie, com extremo equilíbrio, demonstrando cuidado para motivar o seu ato de, registrado o comportamento desrespeitoso e desleal do defensor público, impor-lhe multa prevista no Código de Processo Penal
.

[...]

A meu ver, qualquer intérprete do Direito pode concluir que, quando se pretendeu impor essa multa, não se estava, a meu ver, aludindo tão somente à situação de abandono do processo de forma definitiva, porque no sistema atual, na prática, tal comportamento não produz resultado concretamente danoso ao acusado
, porque a consequência é a intimação do réu para constituir um novo advogado, com posterior designação de defensor dativo, em caso de omissão do interessado. Então, não há prejuízo, pois o réu continua a ser defendido e o prazo eventualmente perdido lhe é restituído, em nome da amplitude defensiva.

Aqui, ao contrário, temos um julgamento de Tribunal do Júri, com toda a sua complexidade, que ficou a mercê de um defensor público, cujo voluntarismo produziu a dissolução do Conselho de Sentença e a interrupção do julgamento, porque não viu atendido seu requerimento pelo Juiz-Presidente do Tribunal Popular. Ou seja, a validar-se tal comportamento ofensivo à Justiça, a condução do processo fica totalmente a critério da boa vontade ou da tolerância do profissional do direito em aceitar ou não o que o juiz decidiu. É algo como dizer: "O juiz me desagradou, vou abandonar o processo"
.

Acredito que só uma efetiva mudança de postura dos órgãos correcionais poderia alterar esse quadro de fatos como esse que são noticiados Brasil afora. Mas nunca tive conhecimento de membro do Ministério Público ou advogado ou defensor público efetivamente punido pelos respectivos órgãos correcionais em razão de condutas dessa natureza.

Não posso, portanto, criticar ou desprestigiar o juiz que aplica um dispositivo do Código de Processo Penal, que traduz uma sanção processual, diante de um comportamento impróprio, lesivo e desrespeitoso à Justiça e aos demais sujeitos processuais. Para mim é um comportamento acima de tudo antiético, de alguém que tem uma responsabilidade enorme perante a Justiça, máxime porque, sendo defensor público, integra instituição essencial à administração da Justiça, a exigir um compromisso maior com a ética e a lealdade processual”
(RMS 51.511/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017).

Nos julgados recentes, notadamente aqueles oriundos da Quinta Turma, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a imposição da multa penalizante em razão da prática (omissiva ou comissiva)
de um único ato processual
, desde que configurado o atentado à dignidade da Justiça.

Nesse sentido, consigno os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA A AUDIÊNCIA NA QUAL FOI DECRETADA A REVELIA DE SUA CLIENTE E IMPOSTA CONDENAÇÃO E PRISÃO. DECADÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO DE RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO DESPROVIDO

[...]

3.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da constitucionalidade do art. 265 do Código de Processo Penal. Dessa forma, enquanto não sobrevier decisão do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, não há qualquer óbice à aplicação da multa trazida no artigo em comento. Precedentes
.

4. A jurisprudência da Quinta Turma desta Corte tem entendido que
"o não comparecimento de advogado a audiência sem apresentar prévia ou posterior justificativa plausível para sua ausência, pode ser qualificado como abandono de causa que autoriza a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP"
(AgRg no RMS 55.414/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)
Situação em que o impetrante não apresentou ao Juízo de 1º grau nenhuma justificativa prévia ou posterior para o seu não comparecimento à audiência de instrução e julgamento, para a qual fora devidamente intimado e o prejuízo causado à sua cliente foi nítido, tanto que resultou na sua condenação, na decretação de sua revelia e de sua prisão
5. Não constitui justificativa legal e aceitável a alegação, por parte do advogado, de que sua cliente não se dispusera a arcar com os custos da viagem de 200 km até a Comarca vizinha na qual ocorreria a audiência, seja porque o causídico poderia ter substabelecido sua procuração para outro advogado que residisse na Comarca em questão, seja porque "existe um procedimento correto e amparado na boa-fé objetiva para o recebimento de pagamento por serviços prestados e ele não se coaduna com a inércia em relação ao cumprimento de deveres profissionais, sem prévia comunicação a quem de direito, assumindo o risco de causar graves prejuízos ao contratante, ainda que esteja ele eventualmente inadimplente". (AgRg nos EDcl no RMS 54.291/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017) 6. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no RMS 61.363/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. MULTA DO ART. 265 DO CPP. ADVOGADO QUE DEIXA DE APRESENTAR CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. PARALISAÇÃO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, somente há nulidade no julgamento do feito em mesa se for constatado pedido anterior e expresso de sustentação oral, o que não foi feito no caso em exame.

2.
Concernente à aplicação da multa por abandono de causa, esta Corte Superior firmou entendimento pela constitucionalidade do art. 265 do CPP, cuja aplicação não acarreta ofensa ao contraditório e à ampla defesa, mas representa, isto sim, estrita observância do regramento legal.

3.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o não comparecimento de advogado a audiência sem apresentar prévia ou posterior justificativa plausível para sua ausência, pode ser qualificado como abandono de causa que autoriza a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP
.

4. No caso em exame, apesar de o advogado constituído ter sido intimado para oferecer as contrarrazões de apelação, em 19/10/2016, deixou transcorrer o prazo recursal, findo em 22/11/2016, sem, contudo, apresentar nenhuma justificativa. Somente após decisão do Juízo de origem aplicando a referida multa, em 9/12/2016, o patrono apresentou a peça, em 25/1/2017.

5. A postura do defensor em deixar de cumprir atos indispensáveis ao regular desenvolvimento do processo constitui verdadeira afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, paralisando a tramitação processual do feito, além de causar prejuízo ao réu, em razão da demora na remessa dos autos ao Tribunal, o que permite a aplicação da multa do art. 265 do CPP.

6. Agravo regimental improvido (AgRg no RMS 55.414/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

A aparente lacuna legal, aliada à omissão na decisão atacada, levou a ilustrada Procuradoria de Justiça, no parecer lançado nos autos,
a presumir
que a multa tenha sido aplicada com fundamento no art. 77, inc. IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

Na esteira de outras tantas decisões do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do RMS 45.525/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. em 19/06/2018), admito que não há impedimento para a transposição da pena prevista no Código de Processo Civil para o processo criminal, dada a previsão de sua aplicação subsidiária, no que for ele omisso, consoante prevê o art. 3º do Código de Processo Penal.

Todavia,
in casu
, não vislumbro a necessidade da importação da pena, uma vez que o destinatário da norma e a natureza do ato se ajustam ao art. 265 do CPP, clamando, tão somente, pela interpretação teleológica da norma.

A menção da autoridade coatora ao “abandono” deve ser interpretada como a falta do procurador na audiência, o que prejudicou o processo, uma vez que as duas testemunhas arroladas pela acusação – Carlos Alberto A. Borges e Jackson A. de Souza – compareceram ao ato e, por certo, deverão ser novamente intimadas para comparecer à nova data designada, causando o elastecimento do procedimento e, de consequência, o incremento do custo do processo.

Consigno que o impetrante apresentou o motivo do não comparecimento às 16h21 do dia 18-6-2019 (ID 13732460, p.10), ao passo que a audiência teve início às 15h da
mesma data
, portanto, a escusa veio a destempo, e depois que a pena já havia sido arbitrada (ID 13732460, p. 9).

Não bastasse isso, como já observado em linhas anteriores, a ausência de intimação do réu – notadamente quando há indícios de ele estar se furtando ao ato – não constitui justificativa para a falta do advogado na audiência, que tampouco se desincumbiu de mostrar a boa fé processual.

Importante frisar que a causa do adiamento da audiência não foi a falta de intimação do réu para nela comparecer e ser interrogado,
mas a ausência do seu defensor
.

A audiência, tivesse o impetrante nela presente, poderia até ser realizada, a conta e risco do Juízo de ser ela anulada, por falta de intimação do réu para dela participar, se comprovado o
prejuízo
.

Assim, cabia ao impetrante comparecer ao ato para o qual foi devidamente intimado, e não fiar-se de que seria ela adiada em razão da falta de intimação do seu cliente. Comparecendo, cabia-lhe protestar pela redesignação dela, demonstrando o
prejuízo
à defesa pela ausência do réu na inquirição das testemunhas presentes.

A falta da intimação do réu para a audiência, prejudicaria, em tese, apenas o seu interrogatório, que, como ato de defesa que representa, daria ensejo à nulidade do processo se o Juiz encerrasse a instrução sem ouvi-lo.

Entretanto, nada estava a impedir o Juiz de realizá-la para aproveitamento da presença das testemunhas, marcando a continuidade dela para interrogatório, diligências e alegações finais.

Nesse diapasão, ao impetrante impunha-se, sim, comparecer ao ato para o qual foi regularmente intimado, cuja ausência – e não a do seu cliente – foi a causa do adiamento da audiência.

Repito: em tese, a ausência de intimação do réu não impedia a realização da audiência, na qual poderiam ser auscultadas as testemunhas que para ela compareceram, salvo se,
e somente se
, demonstrasse o impetrante o prejuízo que decorreria para a defesa se o ato fosse praticado não estando o seu constituinte presente.

É prodiga a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que nenhuma nulidade será declarada sem prova do prejuízo. Em assim sendo, a realização da audiência, com a finalidade única de ouvir as testemunhas que para ela compareceram, somente seria adiada se demonstrasse o defensor que a ausência do réu causaria prejuízos à defesa, pela falta de orientação e esclarecimentos, que porventura pudessem guiar a atuação do advogado na formação da prova oral.

Não fosse a ausência do advogado, poderia o juiz optar pela realização da audiência entendendo, apesar dos protestos do impetrante, que a inquirição das testemunhas (para aproveitamento da presença delas) não implicaria em prejuízos à defesa.

É evidente que tal decisão seria passível de impugnação e, pois, de nulidade do ato processual realizado sem a presença do réu,
se constatado o prejuízo
. Entretanto, o não comparecimento do impetrante frustrou a opção do juízo em realizar ou não a audiência.

Em assim sendo, o impetrante avaliou mal a desnecessidade de comparecer ao ato, e acabou dando causa ao adiamento da audiência, para a qual o aparato da Justiça já havia sido mobilizado.

No mais, a imposição da multa processual não impede que o órgão de classe, Ordem dos Advogados do Brasil, tome as providências disciplinares cabíveis e necessárias, se assim entender.

Sobre esse ponto, socorro-me de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DISCIPLINAR DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. USURPAÇÃO NÃO VERIFICADA. SANÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DO ABANDONO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece a constitucionalidade do art. 265 do Código de Processo Penal. Desta feita, não há qualquer óbice à aplicação da penalidade prevista no dispositivo em comento
.

2.
A multa do art. 265 do Código de Processo Penal tem natureza processual e não impede eventual censura por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, não havendo que se falar em usurpação da competência disciplinar do órgão de classe ou em dupla punição pelo mesmo fato
.

3. Não se constata a existência de direito líquido e certo a ser protegido e afastar o entendimento da Corte a quo a respeito da ocorrência de abandono indireto da causa, em razão da não apresentação das razões de apelação e de que o pedido de suspensão do processo formulado na exceção de incompetência não se prestaria a justificar a inércia do causídico, demandaria aprofundada dilação probatória, providência incompatível com a natureza do mandamus. Precedentes.

4. A tese de desproporcionalidade do valor da multa não foi tratada no acórdão que denegou a ordem na instância a quo. Assim, não há como se conhecer da impetração nesse ponto, diante da manifesta incompetência desta Corte Superior de Justiça para apreciar originariamente a matéria, sob pena de supressão de instância.

5. Agravo regimental desprovido (AgRg nos EDcl no RMS 57.492/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 06/06/2019).

Derradeiramente, observo que o montante da multa – 5 (cinco) salários mínimos – não se mostra exorbitante. Ao contrário, proporcional e adequado, sobretudo quando se leva em conta o bem jurídico tutelado: a dignidade da justiça!

Por todo o exposto, DENEGO a ordem e mantenho a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020